Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-63.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000349-63.2015.8.11.0044
Recorrente: EMILIO DIVINO RODRIGUES
Recorrido: SOPAVE NORTE S. A. MERCANTIL RURAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMILIO DIVINO RODRIGUES (id 51785995) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34511465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC/15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais.” (TJMT, RAC 0000349-63.2015.8.11.0044, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 35863452 foram rejeitados, conforme acórdão id 48825487.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 11, 371, 489, II e § 1o, IV, além do 1.022, todos do CPC, uma vez que não teria analisado o pedido de anulação da sentença expressamente deduzido pelo Recorrente antes do julgamento da Apelação, e ainda, não teria explicitado os fundamentos para o não acolhimento do aludido pedido.
Afirma que “a sentença não está de acordo com os requisitos expressos nos arts. 11, 371 e 489, inciso II e §1o, IV do CPC, eis que: (i) não foram apreciadas pela sentenciante todas as provas encontradiças nos autos, notadamente aquelas produzidas pelo réu-recorrente, e nem demonstrados os motivos pelos quais foram desconsideradas essas provas em detrimento das demais entranhadas nos autos; e, (ii) não foram enfrentados pela sentenciante todos os argumentos deduzidos pelo réu-recorrente, que são robustamente capazes de infirmar a conclusão dada à sentença.”
Assevera que restaram violados os artigos 561 e 567, ambos do CPC, além do artigo 1.210 do Código Civil, uma vez que o Recorrente teria demonstrado o exercício de posse, sendo que já se encontrava na área há mais de ano e dia quando foi deferida a liminar proibitória, inexistindo prova de justo receio por parte da Recorrida.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 37553482 e 51813461.
Nas contrarrazões id 54500499, a parte Recorrida postula pela inadmissão do recurso, e no mérito, o desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Suposta violação aos artigos 11, 371 e 489, inciso II e §1o, IV do CPC.
Súmula n. 211 do STJ. Ausência de prequestionamento.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão violou os “arts. 11, 371 e 489, inciso II e §1o, IV do CPC, eis que: (i) não foram apreciadas pela sentenciante todas as provas encontradiças nos autos, notadamente aquelas produzidas pelo réu-recorrente, e nem demonstrados os motivos pelos quais foram desconsideradas essas provas em detrimento das demais entranhadas nos autos; e, (ii) não foram enfrentados pela sentenciante todos os argumentos deduzidos pelo réu-recorrente, que são robustamente capazes de infirmar a conclusão dada à sentença.”
Aponta que postulou pelo reconhecimento da nulidade da sentença pouco antes do julgamento do Apelo, no id 25455996, datado de 25/11/2019.
Importante destacar que o processo foi pautado para o dia 27/11/2019, sendo que nenhuma das supostas nulidades expostas na petição id 25455996 foram alegadas na Apelação id’s 20655488, 20655489 e 20655490.
Ou seja, a matéria não restou prequestionada, até porque não foi suscitada pela parte Apelante, ora Recorrente, incidindo no óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ e 282 do STF, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) – destaquei.
Suposta violação aos artigos 561 e 567 do CPC, além do artigo 1.210 do CC.
Súmula n. 07 do STJ.
Assevera que restaram violados os artigos 561 e 567, ambos do CPC, além do artigo 1.210 do Código Civil, uma vez que o Recorrente teria demonstrado o exercício de posse, sendo que já se encontrava na área há mais de ano e dia quando foi deferida a liminar proibitória, inexistindo prova de justo receio por parte da Recorrida.
Entretanto, o acórdão foi claro ao desprover o apelo e manter a sentença ante a análise do conjunto fático probatório, entendendo que restou comprovado o domínio e a posse pela parte Recorrida, conforme trecho do voto vencedor, ora transcrito (id 34511465):
“(...) Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão posta, os documentos que instruem o presente feito não colimam à pretensão recursal do requerido, aqui apelante, sendo mesmo a hipótese de procedência do pedido vindicado na presente ação de interdito possessório manejada por Sopave Norte S/A – Mercantil Rural, de modo que a manutenção da r. sentença hostilizada é medida que se impõe.”
Em análise dos autos, verifica-se que a parte Recorrente busca o reconhecimento das violações apontadas por entender que teria demonstrado o exercício de posse, sendo que já se encontrava na área há mais de ano e dia quando foi deferida a liminar proibitória, inexistindo prova de justo receio por parte da Recorrida.
Ocorre que, para chegar a tal conclusão, existe a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ ao caso concreto, conforme arestos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MERO ERRO DE DIGITAÇÃO. PROVIMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. POSSE EFETIVA SOBRE TERRENO. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PROVAS INSUFICIENTES. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. 1. Observa-se da petição do Recurso Especial que não se fez sequer menção a dissídio jurisprudencial. De fato, não há tópico ou capítulo recursal que aluda à divergência pretoriana; apenas existe, na página inicial do apelo nobre, a indicação das alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, na qual houve efetiva fundamentação daquela apenas. 2. "Configura mero erro material a indicação equivocada da alínea em que se fundou o recurso, quando, a partir de uma leitura das razões do recurso, observa-se que o objeto da impugnação é a alegação de ofensa a lei federal (alínea "a") e não há prejuízo ao contraditório e defesa da outra parte" (AgInt nos EDcl no AREsp 534.198/SC, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF da 5a Região), Quarta Turma, DJe 17/09/2018). 3. Merece acolhida, portanto, a tese de mero erro na digitação da peça recursal, com a consequente reforma do óbice questionado. 4. Agravo Interno provido para conhecer, de imediato, do Recurso Especial interposto. 5. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, afastando expressamente a capacidade persuasiva dos documentos juntados - de provar a posse efetiva (fls. 203, 281, e-STJ). 6. Ademais, muito embora a arguição de supostas violações de normas federais, o cerne recursal volta-se contra a decisão colegiada que reconheceu, no caso concreto, a ausência de provas relativas à efetiva posse do recorrente sobre o terreno em litígio. 7. A parte expressamente afirma que "ficou incontroverso que o Recorrente exerce a sua posse na área em disputa visto que o Recorrido não trouxe algum elemento contrário a tal constatação" (fl. 298, e-STJ). Tal alegação implica reexaminar as provas do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 8. Além disso, observa-se que os artigos 341 e 561, do CPC/2015 não foram objeto de deliberação na segunda instância, o que torna inviável o conhecimento do Recurso Especial por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 9. Agravo Interno provido, para conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente quanto à tese de omissão, e, nesse ponto, negar-lhe provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1390321/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019) – destaquei.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada nos julgamentos estaduais, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. O acórdão dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Com suporte nas suas conclusões e nas do julgador singular, o qual teria feito ampla apreciação das provas documentais e testemunhais, o Tribunal de Justiça, com base fático-probatória, reconheceu a demonstração dos elementos necessários ao provimento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 3. A pena de confissão não gera presunção absoluta, de forma a excluir a apreciação do Juiz acerca de outros elementos probatórios. Logo, a ausência de comparecimento da parte adversa não ocasiona, de pronto, a concessão do pleito autoral. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1305893/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) – destaquei.
Isto posto, ante o óbice previsto na Súmula n. 07 e 211, ambas do STJ e Súmula n. 283 do STF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi